Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702265-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ANESTESIA SANTA HELENA S/S LTDA. AGRAVADO: REJANE PONTES ACHILLES D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria objeto do recurso não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10